Tribunal: TJDFT
Processo: 0707214-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707214-14.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: M. R. B. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARINILCE DE JESUS SOUSA RIBEIRO DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito ao dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade (RE 1.008.166 – Tema 548). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201- AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a préescola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 20/4/2023). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 14294557): APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXTINÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VAGA. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. ESCOLA PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quanto à aplicação da teoria do fato consumado na sentença, tendo em vista uma concessão proferida em recurso de agravo de instrumento, não subverte a lógica do sistema. É que, ao aplicar tal teoria, o magistrado sentenciante não o fez apenas reproduzindo decisão anterior. Apenas utilizou-se dos argumentos do agravo para embasar sua convicção. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Conforme se depreende das normas supracitadas, o acesso à educação obrigatória é um direito subjetivo legalmente reconhecido e, em casos de negativa de sua prestação pelo Poder Público, eventual crime de responsabilidade até poderá ser configurado (artigo 5o, § 4o, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação). 3. Assim, a ausência de observação dessa obrigação estatal de fornecer a educação infantil, sob o argumento de haver fila de espera por falta de vagas em escola de ensino fundamental da rede pública, não o escusa de tal dever, devendo, pois, o ente estatal, efetivá-lo, não havendo que se falar, portanto, em ofensa aos princípios da isonomia e da separação dos poderes. Dessa forma, a sentença recorrida merece reforma para garantir a vaga à parte apelante. 4. Apelação conhecida e não provida. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019